Tribunal: TJPA
Processo: 0809480-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809480-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS GUIMARAES DE CERQUEIRA LIMA

AGRAVADO: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 60, § 1º DO DECRETO LEI 227/97 E ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na Ação de Instituição de Servidão Mineral ajuizada pela Agravada.

2. O deferimento do pedido liminar foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 60, § 1º do Decreto Lei 227/67 e art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

3. A ação originária encontra-se instruída com a documentação necessária à implantação do projeto, consistente na outorga das respectivas Concessões de Lavra, licença ambiental de instalação da infraestrutura do “Projeto Araguaia” e pelo Laudo de Servidão aprovado pela Agência Nacional de Mineração e publicado no Diário Oficial da União, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem, ao deferir o pedido.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida no dia 19.12.2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0809480-70.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por ESPÓLIO DE MARCOS GUIMARÃES DE CERQUEIRA LIMA contra ARAGUAIA NÍQUEL MINERAÇÃO LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Mineral (processo n.
0801661-31.2021.8.14.0017
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Desse modo, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipatória, ao menos em uma análise inicial, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, inaudita altera pars, PARA IMITIR, de forma provisória, a autora ARAGUAIA NÍQUEL METAIS LTDA na posse dos 79,76 ha (setenta e nove vírgula setenta e seis hectares) da “Fazenda Três Lagoas (matrícula registral n. 30.498)” descrito na inicial.

Serve a presente decisão como mandado de imissão provisória na posse, ficando, desde já, autorizado o reforço policial, caso necessário.

Ainda, DETERMINO que a parte requerida se abstenha de criar qualquer obstáculo ou embaraço na atividade desenvolvida pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser revertida em favor da parte autora.

PROCEDA-SE A AVERBAÇÃO da existência da presente ação às margens do registro do imóvel litigioso, junto à Circunscrição Imobiliária competente, que deve ser realizada pelo (a) próprio (a) autor (a), às suas expensas, mediante a apresentação da presente decisão
(...)

Em suas razões
, o Agravante afirma que, apesar de a Agravada alegar que a instituição da servidão será sobre área específica e diminuta de 63ha, na realidade, a área a ser atingida abrange grande parte da Fazenda Três Lagoas, conforme se constata no Laudo Técnico para Instituição de Servidão elaborado no processo administrativo da Agência Nacional de Mineração n.º 850517/2004-34.

Diante disto, sustenta que os laudos técnicos apresentados pela Recorrida apontam valores incompatíveis com o real prejuízo que será suportado, tanto em relação à terra nua, quanto às benfeitorias reprodutivas e à renda anual perdida, pois a área de servidão não se restringe aos 63ha mencionados pela Agravada.

Aduz que, ao contrário do que alega a Agravada, não houve tratativas concretas para tentar solucionar a questão de forma amigável, uma vez que a Recorrida jamais exigiu procuração de representantes do Agravante para formalizar as tratativas, bem como ajuizou a Ação de Servidão de forma precoce, quando o representante do espólio manteve contato para uma possível solução consensual, o que representa má-fé da Agravada com o objetivo de ganhar tempo para o cumprimento do mandado de imissão de posse obtido na ação originária.

Afirma que não houve prévia e justa indenização de acordo com o que estabelecem os artigos 27 e 60 do Código Minerário para o deferimento do pedido liminar de imissão de posse, bem como não há urgência no deferimento do pleito, uma vez que a licença de instalação foi obtida pela Recorrida em 27.12.2018, com validade até 26.12.2021, e somente em julho de 2021 foi ajuizada a ação para tentar justificar a urgência na proximidade do vencimento da licença.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para a suspensão da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Agravada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na Ação de Instituição de Servidão Mineral ajuizada pela Agravada.

Os requisitos para o deferimento da imissão provisória na posse encontram-se previstos no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu
,
mediante o depósito
:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

(grifei)

Desta forma, em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço ofertado.

No caso em análise, a ação originária encontra-se instruída com a apresentação da documentação necessária à implantação do projeto, consistente na outorga das respectivas Concessões de Lavra, licença ambiental de instalação da infraestrutura do “Projeto Araguaia” e pelo Laudo de Servidão aprovado pela Agência Nacional de Mineração e publicado no Diário Oficial da União, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem, ao deferir o pedido.

Constata-se ainda, que o deferimento do pedido liminar foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 60, § 1º do Decreto Lei 227/67 e art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O interesse público deve se sobrepor ao particular, para assegurar a realização de obras e serviços públicos no imóvel privado em prol do bem da coletividade. 2. Não há de se condicionar à produção de prova pericial antes do exercício da servidão administrativa em benefício da comunidade, porque, além de urgentes as operações na rede de energia elétrica, o montante do efetivo dano sofrido só poderá ser constatado ao final da obra
. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07115455920208070000 DF 0711545-59.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO - URGÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS DO DECRETO LEI n. 3.365/41 - MANTIDA A IMISSÃO NA POSSE
- A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação ou de servidão administrativa, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (STJ- REsp. 1139701/SP)
- Atendidos os requisitos previstos no artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41, quais sejam, a declaração de urgência do Poder Público e o depósito prévio, observado ainda o prazo de 120 dias da declaração de urgência, o expropriante tem o direito subjetivo à imissão provisória - Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão recorrida
.

(TJ-MG - AI: 10000212038780001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022) (grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE.
Inexistente qualquer elemento nos autos a indicar que valor depositado não corresponde à área, que, a propósito, está satisfatoriamente delimitada no processo.
Valor da indenização que será apurado no trâmite processual, após o devido contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22068529520188260000 SP 2206852-95.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 08/04/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2019) (grifei).

Ademais, em análise de cognição não exauriente, apesar dos argumentos do Recorrente de que o valor do preço ofertado não condiz com a área a ser objeto da servidão minerária, constata-se que a área objeto da servidão demarcada pela Agravada (Num. 26884970 - Pág. 1) coincide com a área destacada em verde no memorial descritivo apresentado pelo Recorrente, sendo a indenização da referida área precedida por duas avaliações e o pagamento do maior valor apurado.

No tocante a alegação de que a servidão abrangerá área maior correspondente ao polígono que atravessa a fazenda na forma indicada pelo Recorrente, poderá ser apurada no decorrer da instrução processual, sendo objeto de complementação do valor indenizatório, sem prejuízo da apuração de perdas e danos ao Agravante, se houver.

Destarte, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022